Tribunal: TJDFT
Processo: 0720763-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720763-85.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALTAMIRO LAURINDO DA SILVA, CANTINA D'ANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: CELMO MACHADO DA ROCHA D E C I S Ã O Os Apelantes requerem o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixaram de recolher o preparo recursal (ID 72591457). No despacho de ID 72789335, oportunizou-se aos Recorrentes juntarem documentos comprobatórios da hipossuficiência, de modo a demonstrarem que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo decorreu sem que houvesse adoção da providência (ID 73261659 e 73261660). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência dos Apelantes impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor deles. Frise-se que, quando instados nesta instância a trazerem documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, os Recorrentes quedaram-se inertes. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, aos Apelantes para, em 5 (cinco) dias, providenciarem o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator